Tribunal: TCU
Processo: 016.160/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 127/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2975/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU no 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.160/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Lacerda Filho (XXX.469.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.